Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000341-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON JORGE SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. DECISÃO PLENÁRIA DESTA CASA RECONHECENDO A INCONSTITUCINALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais, que deferiu a exclusão da majorante pelo uso de faca no roubo, procendo a novo cálculo da pena. Alega que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, não devendo orisso ser aplicada. 2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), sendo tal decisão integralizada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos. 3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse houvesse Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de uma norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema, motivo pelo qual, ressalvado posicionamento anterior sobre o tema, entende-se agora que se deve e aplicar a decisão do Conselhio Especial deste Tribunal. 4 Agravo na Execução Penal provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009